Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702368-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA AZEVEDO SODRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Faculto à parte Agravante o prazo de 05(cinco) dias para que traga aos autos cópia da petição inicial do processo originário, da decisão agravada, bem como das demais informações que entender relevantes para o julgamento deste Agravo de Instrumento, vez que, não obstante a faculdade conferida pelo artigo 1.017, §5 do Código de Processo Civil, no qual fica dispensada a juntadas de tais informações, observo que, em consulta realizada no sistema informatizado, o processo referência deste Agravo de Instrumento, que conta no sistema é o de número 0710046-84.2023.8.07.0016, que tem como partes Requerente Alex Júnio de Jesus Batista e como parte Requerida o Distrito Federal. Dessa forma, para fastar qualquer espécie de dúvida ou questionamento, faculto a juntada dos documentos referidos, no prazo já especificado. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator